Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019076-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - CNPJ: 00.097.828/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (EMBARGADO), JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - CNPJ: 00.097.828/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. L. DE CASTRO BENITIZ LTDA - CNPJ: 19.668.014/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por critério equitativo em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que aplicou o critério equitativo para a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 85, § 8o, do CPC e o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.265, fixando honorários por apreciação equitativa quando não é possível estimar o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexiste contradição quando o acórdão aplica critério equitativo para a fixação de honorários em casos de exclusão por ilegitimidade passiva, atendendo à pretensão da parte recorrente."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.265.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto e reformou, de ofício, a decisão recorrida para adequar a fixação dos honorários advocatícios, por equidade.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante
alega contradição no v. acórdão, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto e reformou, de ofício, a decisão recorrida para adequar a fixação dos honorários advocatícios, por equidade.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, argumentando que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o proveito econômico seria inestimável em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade.

A análise detida do v. acórdão embargado, todavia, revela que a alegada contradição é inexistente, porquanto a pretensão do embargante foi integralmente contemplada pela decisão colegiada.

Com efeito, o acórdão reconheceu expressamente que se tratava de
"questão de ordem pública a ser sanada, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios"
, e fundamentou que
"
nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto
"
(Id. 302682859).

[
g.n
].

Ademais, aplicou-se corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.265, segundo entendimento de que
"nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
.

Por conseguinte, o acórdão embargado reformou, de ofício, a decisão de primeira instância justamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério equitativo, arbitrando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou adequadamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, como também decidiu precisamente nos termos postulados pelo embargante. A pretensão recursal foi, assim, integralmente atendida, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
ela Fazenda Pública
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025